Tribunal: TJDFT
Processo: 0729066-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729066-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: MARIA JOSE DOS SANTOS, ARVANDO FERREIRA DE RESENDE D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA em face de acordão proferido por esta Turma. Intimada a se manifestar acerca da possível intempestividade do recurso apresentado, a parte embargante alega que os embargos foram apresentados tempestivamente, no dia 31/01/2023, conforme se pode observar na petição de ID. Num. 44097081. No entanto, observo que o documento ID 42869843 certifica que a ementa foi expedida eletronicamente e que a parte embargante registrou ciência do ato em 23/01/2023. Portanto, o prazo de 5 (cinco) dias para oposição dos embargos iniciou-se a partir do dia 24/01/2023 e tem por termo final o dia 30/01/2023. Assim, constata-se a intempestividade dos embargos de declaração. Por conseguinte, não conheço dos embargos de declaração, por reputá-los inadmissíveis, nos termos do art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Arquive-se. BRASÍLIA, DF, 31 de julho de 2023 18:48:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora